Tribunal: TCU
Processo: 012.968/2005-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto contra acórdão que versou acerca de Prestação de Contas Anual do BNB, referente ao exercício de 2004, e julgou as contas do recorrente irregulares.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o presente recurso de reconsideração interposto por Roberto Smith em face do Acórdão 4723/2018-TCU-Segunda Câmara -TCU, que tratou de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2004 do Banco do Nordeste do Brasil S.A (BNB), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.